Tribunal: TJDFT
Processo: 0750630-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750630-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: RODIVAN ALMEIDA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em face da decisão de ID 17654156 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por RODIVAN ALMEIDA FERREIRA DA SILVA (processo no 0701479-29.2021.8.07.0018), não conheceu da impugnação apresentada pela executada, ora agravante, por considerá-la intempestiva. A agravante sustenta, em suma, que no cumprimento de sentença movido pelo agravado em face da executada, ora agravante, houve o requerimento do cumprimento de obrigação de fazer para concluir obra de infraestrutura nas cercanias da casa do exequente, juntamente com o de obrigação de pagar quantia certa relacionada a condenação imposta a título de danos materiais e morais no importe de R$ 36.527,90, somada ao valor de honorários de sucumbência de R$ 5.479,18, totalizando a quantia de R$ 42.007,08. Informa, que o Juízo a quo, por ocasião do recebimento do cumprimento de sentença, concedeu à Companhia agravante o prazo de 30 dias, para apresentação de impugnação, com a advertência de determinação de bloqueio via convênio SISBAJUD, para o caso do transcurso do prazo sem manifestação da parte executada. Aduz que, quando foram opostos embargos de declaração onde a NOVACAP, ora agravante, aponta contradição entre o reconhecimento de que a execução deve seguir o mesmo rito das execuções contra a Fazenda Pública e a determinação de aplicação de bloqueio e transferência de valores pelo sistema SISBAJUD, estes foram rejeitados sob a conclusão de inexistência de vício a ser sanado, tendo sido reiterado que a executada agravante goza das mesmas prerrogativas da Fazenda Pública. Argumenta que apresentou sua impugnação apontando o excesso da execução em 26/10/2023, todavia, não foi conhecida pela decisão agravada por considerá-la intempestiva. Defende que a decisão agravada está equivocada, pois houve determinação expressa do prazo de 30 dias para o oferecimento de impugnação, bem como o reconhecimento de que a agravante goza das mesmas prerrogativas da Fazenda Pública quando houve a análise dos embargos de declaração. Enfatiza que a publicação da decisão que a intimava para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença ocorreu em 03/10/2023 (terça-feira), assim, considerando o dies a quo para a contagem do prazo de 30 dias como 04/10/2023 (quarta-feira), o termo final para apresentação da impugnação ocorreria em 17/11/2023 (sexta-feira). Deste modo, como a impugnação foi ofertada em 26/10/2023, esta é tempestiva, sendo cabível a análise do seu conteúdo pelo Juízo a quo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, obstando todo e qualquer efeito da decisão recorrida até decisão final de mérito deste agravo. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a tempestividade da impugnação apresentada pela agravante. Decisão de ID 54115580 esclareceu que o julgamento da ADPF no 949 assegurou à NOVACAP apenas que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime de precatórios, entretanto não houve a sua equiparação à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento das custas processuais, e determinou a intimação da agravante para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal no prazo de 5 dias. Regularmente intimada, a agravante providenciou a juntada dos comprovantes de recolhimento em dobro do preparo recursal dentro do prazo estabelecido (IDs 54488432 e 54491578). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela executada agravante refletem a plausibilidade de suas alegações de que o recebimento do cumprimento de sentença pelo Juízo de origem continha determinação expressa para que fosse observado o rito próprio aos feitos que envolvem a Fazenda Pública (artigos 534 e seguintes do Código de Processo Civil). Da análise detida do processo de origem, verifica-se que foi proferida a decisão de ID 173241706 recebendo o cumprimento de sentença conferindo à executada, ora agravante, todas as prerrogativas da Fazenda Púbica, inclusive quanto ao prazo para apresentar impugnação (30 dias), nos termos do que dispõe o art. 534 do Código de Processo Civil. Ademais, a decisão de ID 175506412 que analisou os embargos de declaração opostos pela executada, ora embargante, também reafirmou tal posicionamento. Igualmente, vislumbra-se o perigo de dano, diante da possibilidade de expedição de RPV para o pagamento do valor indicado no pedido de cumprimento de sentença sem que se analise a impugnação aos cálculos. Portanto, mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, até que ocorra o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora